Tribunal: TJDFT
Processo: 0725098-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ÁREA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. IMÓVEIS COMERCIAIS QUE NÃO INTEGRAM O CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da Associação de Moradores, por não se tratar de condomínio exclusivamente residencial. Sustenta a recorrente que o condomínio em tela foi constituído com objetivo exclusivamente residencial, conforme descrito na Convenção Condominial. Afirma que a realização de parceira com imóveis comerciais que circundam o perímetro do condomínio não descaracteriza sua natureza residencial. Alega que os imóveis comerciais não fazem parte da estrutura do condomínio, não votam em assembleias e nem se beneficiam das facilidades disponibilizadas aos condôminos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos da Súmula no 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”.
IV. Conforme Convenção de ID 79994844, art. 1o, o condomínio é composto por 125 unidades residenciais particulares. Nos termos do art. 5o, as unidades autônomas são de uso residencial, não podendo ser utilizadas ou desvirtuadas desta finalidade. Ademais, conforme item I da ata de ID 79994844, os imóveis com saída externa ao condomínio, tidos como comerciais, não farão parte da composição do condomínio. Nestes termos, verifica-se que se trata de área exclusivamente residencial, razão pela qual possui a Associação de Moradores legitimidade ativa para propor ação perante os juizados especiais.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.
VI. Sem honorários advocatícios, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.